Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-50.2020.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002761-50.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA DE OLIVEIRA NOVAKOSKI - CPF: 041.293.721-22 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANUAL – PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS APONTADAS COMO INVÁLIDAS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Se uma simples análise da composição e da correção das prestações anuais é suficiente para que se identifique apenas a incidência da taxa de juros de 12%, com periodicidade anual, sem qualquer outro índice de correção monetária, descabe alegar abusividade.

2. Ausentes os fundamentos fáticos e jurídicos (art. 319, III, do CPC), não deve ser analisado o pedido revisional formulado genericamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por ANA PAULA DE OLIVEIRA NOVAKOSKI, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Revisional proposta em face de GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive a referente à multa moratória e à cláusula penal.

A apelante aduz que não houve pactuação expressa em relação à capitalização de juros, devendo, portanto, ser afastada.

Alega que, subsidiariamente, deve ser reconhecida a onerosidade excessiva, bem como que o juiz da causa deixou de analisar o pedido de revisão das cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6.

Ao final, defende que os honorários objeto da condenação da ré sejam fixados com base no valor atualizado da causa, em detrimento do proveito econômico obtido.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, a autora narrou ter celebrado compromisso particular de compra e venda de lote urbano situado no loteamento Jardim Belvedere, em Campo Verde.

Disse que a ré “omitiu dolosamente” o preço à vista do imóvel e onerou substancialmente o contrato através de capitalização ilícita de juros, que alega não ter sido pactuada expressamente.

Postulou o afastamento da capitalização dos juros, com a condenação da ré à restituição em dobro do indébito.

Pois bem, no julgamento do Recurso de Apelação n. 1001945-05.2019.8.11.0051, sob a relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, esta Câmara reconheceu a validade da capitalização anual de juros em hipótese correlata, envolvendo contrato referente ao mesmo empreendimento imobiliário.

Eis a ementa do referido julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANUAL –PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS APONTADAS COMO INVÁLIDAS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do art. 98, § 3º, do CPC, a parte que requerer a revogação do benefício da justiça gratuita deve comprovar a alteração da condição econômico-financeira do beneficiário.

Se uma simples análise da composição e da correção das prestações anuais é suficiente para que se identifique apenas a incidência da taxa de juros de 12%, com periodicidade anual, sem qualquer outro índice de correção monetária, descabe alegar abusividade.

Ausente os fundamentos jurídicos do pedido (art. 319 do CPC) e, ainda, em observância aos princípios da devolutividade e do juízo natural, o pedido de invalidação das cláusulas contatuais apontadas no Recurso não foram analisadas.

Cabe ao contador judicial efetuar o cálculo do proveito econômico obtido pelo autor/apelante, sobre o qual incidirá a verba honorária.”

(N.U 1001945-05.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

No caso, o contrato consigna o valor expresso de todas as prestações, atualizadas a cada doze meses. E a incidência de juros de 12% ao ano sobre o saldo devedor é compatível com a forma de pagamento ajustada entre as partes.

Os comerciantes de imóveis possuem a prerrogativa de firmarem contratos sob o regramento específico do Sistema Financeiro Imobiliário, consoante expressamente autoriza o artigo 5º, § 2º da Lei n.º 9.514/97:

“Art. 5º. As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

§ 2º. As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI”.

E o inciso III do artigo legal incluiu entre as condições essenciais do contrato a capitalização de juros:

“Art. 5º. As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

III - capitalização dos juros.”

Inclusive, constata-se que não se arbitrou nenhuma taxa a ser aplicada à prestação original ou ao saldo devedor. Foi indicado, desde logo, o valor de cada uma das prestações vincendas, sem nenhuma menção aos juros ou ao índice aplicado.

Considerando que o instrumento contratual indicou, previamente, o valor de todas as parcelas devidas, não houve ocultamento da capitalização anual de juros.

Nem se diga que a consumidora seria surpreendida pela evolução das prestações, pois, desde a assinatura, já sabia o valor de cada uma das parcelas vincendas, não havendo, portanto, nenhuma abusividade.

Logo, devem ser mantidas as parcelas conforme convencionadas.

A alegação de que o juiz da causa deixou, indevidamente, de examinar as cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, é desprovida de respaldo nos autos.

Em verdade, o juiz se limitou a aplicar a regra do art. 319, III do CPC, considerando que
a autora não apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais as cláusulas deveriam ser revistas
, restringindo-se a apontá-las de maneira genérica no tópico dos pedidos.

O pedido de modificação da base de cálculo da verba honorária também não merece prosperar.

Isso porque os honorários devem ser arbitrados de acordo com a ordem preferencial do art. 85, §2º do CPC, de forma que o valor atualizado da causa só pode ser utilizado quando inexistente valor condenatório e proveito econômico estimável.

No caso, o proveito econômico obtido poderá ser calculado em sede de liquidação de sentença, o que demonstra o acerto na definição da base de cálculo da verba honorária, em conformidade, aliás, com o que restou decidido por esta Câmara no já mencionado RAC 1001945-05.2019.8.11.0051.

Portanto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% a verba honorária devida pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022